Tribunal: TJDFT
Processo: 0727010-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CARACTERIZADO. REINCIDÊNCIA. CASO CONCRETO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO.
1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento simultâneo dos seguintes fatores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Apesar da existência de julgados de Tribunais Superiores que possibilitam a aplicação do princípio da insignificância ao réu reincidente, devem ser analisadas as peculiaridades do caso concreto para verificar se é cabível o reconhecimento da atipicidade material.
3. Correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, por se tratar de réu reincidente específico.
4. Recurso desprovido.